Tribunal: TJPA
Processo: 0819176-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819176-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: HELIO GUEIROS NETO

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA POR MAIORIA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém que, em abril do ano de 2019, proibiu o paciente de se ausentar do país, determinando, por consequência, a entrega do passaporte, em que se pretende a revogação da referida medida cautelar diversa da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação concreta para a imposição da cautelar; (ii) saber se há excesso de prazo na manutenção da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os fundamentos propriamente ditos da
r. decisum
, de acordo com informações extraídas dos autos da ação penal originária, já foram analisados por esta Egrégia Corte de Justiça e também pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, em 20/05/2019 e 01/09/2020.

4. As medidas cautelares alternativas, embora menos gravosas em comparação à prisão preventiva e sem prazo determinado em lei, também se orientam pelo princípio da provisoriedade, devendo perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.

5. Sem adentrar o mérito da idoneidade ou não da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, já analisada anteriormente, é irrazoável a manutenção da cautelar em questão, que já perdura quase 06 (seis) anos. Conquanto a aferição do excesso de prazo não dependa de mero cálculo aritmético, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 5º, LXXVIII, da CF, é inadmissível a subsistência de medida restritiva de liberdade individual por tanto tempo, sobretudo considerando que o coacto é primário, sem antecedentes, e, ainda, que, ao longo de todos estes anos, não se tem notícias de qualquer violação à determinação judicial ou o relato concreto de fatos novos que justifiquem a continuidade da providência adotada. Precedentes do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem conhecida e concedida, para revogar-se a
medida cautelar de proibição de ausentar-se do país imposta ao paciente Hélio Gueiros Neto, em virtude do excesso de prazo, determinando-se, por consequência, a devolução do seu passaporte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer da ordem e, por maioria de votos, concedê-la, para revogar-se a
medida cautelar de proibição de ausentar-se do país imposta ao paciente Hélio Gueiros Neto, em virtude do excesso de prazo, determinando-se, por consequência, a devolução do seu passaporte,
vencida a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora e os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e Rosi Maria Gomes de Faria, que denegavam a ordem.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº.

0819176-62.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0056825-36.2015.8.14.0401

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

IMPETRANTE(S):

EMY HANNAH RIBEIRO MAFRA - OAB PA23263-A;

ANETE DENISE PEREIRA MARTINS - OAB PA10691-A; RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO - OAB PA19573-A; ANA BEATRIZ LACORTE ARAUJO DA MOTA - OAB PA26752-A; E PEDRO DE SIQUEIRA MENDES LAURIA - OAB PA35492-A

PACIENTE:

HELIO GUEIROS NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM – PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelos advogados Roberto Lauria (OAB-PA 7.388) e Emy Hannah Ribeiro Mafra OAB-PA
23.263
), em favor de
HÉLIO GUEIROS NETO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, o qual, nos autos do processo criminal nº.

0056825-36.2015.8.14.0401
,
impôs medidas cautelares de proibição de ausência do país e retenção de passaporte em desfavor do paciente.

Na origem, o coacto enfrenta acusação de suposto cometimento de feminicídio qualificado perpetrado contra sua esposa, Renata Cardim Lima Gueiros, fato este que teria ocorrido em 27 de maio de 2015.

Após ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri em 26 de março de 2019, o paciente comunicou uma viagem planejada a Portugal, no continente europeu, solicitando, assim, autorização para ausentar-se temporariamente do país.

Em deliberação após a emissão de parecer do Ministério Público, o Juízo
a quo
negou o pedido e impôs as medidas cautelares impugnadas, com o objetivo de garantir a presença do paciente no processo e mitigar o risco de fuga para o exterior.

Os impetrantes alegam ausência de fundamentação adequada e excesso de prazo na manutenção das medidas, argumentando que tais restrições vigoram há mais de 05 (cinco) anos sem justificativa válida, e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita na comarca da capital, não representando, pois, risco ao desenvolvimento regular do processo.

Em sede liminar, pleitearam o levantamento imediato das medidas cautelares combatidas até o julgamento da impetração e, no mérito, requereram a concessão da ordem de
habeas corpus
para revogá-las definitivamente pelos fundamentos expostos (id 17340065).

Juntaram documentos (id 17340066 - Pág. 1 – 17340075 - Pág. 8).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id 17428963).

Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora (id 17527341).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pela denegação da ordem (id 17683899).

É o relatório.

_________________

VOTO

Em que pese a inequívoca gravidade dos fatos atribuídos ao ora paciente, peço vênia à Excelentíssima Desembargadora Relatora para divergir de seu judicioso voto, posto que evidente o constrangimento ilegal.

De início, igualmente
conheço
da impetração, eis que satisfeitas as condições de admissibilidade. Ato contínuo, entendo que assiste razão aos impetrantes, devendo ser revogada a medida cautelar de proibição de sair do país, senão vejamos:

Consta dos autos que, no dia 04 de abril de 2019, o MM. juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, sob a justificativa de assegurar a aplicação da lei penal, impôs ao coacto a medida cautelar de proibição de ausentar-se do país, prevista no art. 320, do Código de Processo Penal
[1]
, determinando, por consequência, que ele entregasse o seu passaporte, sob pena de decretação da prisão preventiva ou outras cautelares diversas, conforme decisão no ID – 17340073.

Em relação aos fundamentos propriamente ditos da
r. decisum
, de acordo com informações extraídas dos autos da ação penal originária (Processo nº 0056825-36.2015.8.14.0401), insta pontuar que os mesmos já foram analisados por esta Egrégia Corte de Justiça
[2]
e também pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, respectivamente, em 20/05/2019 e 01/09/2020.

Assim, incumbe examinar a alegação de excesso de prazo na manutenção da cautelar imposta.

Pois bem. As
medidas cautelares alternativas
, embora menos gravosas em comparação à prisão preventiva e sem prazo determinado em lei, também se orientam pelo
princípio da provisoriedade
, devendo
perdurar por prazo razoável
, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas.

Assim como é garantido a todo e qualquer cidadão submetido à custódia cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, essa mesma orientação deve ser levada em conta nos casos de duração não razoável de medida cautelar diversa da segregação.

In casu
, como suso mencionado, a
proibição de ausentar-se do país foi imposta ao paciente em abril/2019
, sem que a ordem judicial tenha fixado prazo de duração para a aludida restrição.

Portanto, sem adentrar o mérito da idoneidade ou não da fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, que, repita-se, já foi analisada anteriormente,
é

irrazoável a manutenção da cautelar em questão
, que já
perdura

quase 06 (seis) anos
.

Conquanto a aferição do excesso de prazo não dependa de mero cálculo aritmético, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, é inadmissível a subsistência de medida restritiva de liberdade individual por tanto tempo.

Em outras palavras, a medida questionada esbarra em um
critério temporal de legalidade
, pois, ao não estabelecer prazo limite de permanência, impôs ao coacto uma
restrição ao
seu
direito de ir e vir deveras desproporcional
,
não se mostrando razoável a sua manutenção por prazo indeterminado
, sobretudo considerando que ele é primário, sem antecedentes, e, ainda, que, ao longo de todos estes anos, não se tem notícias de qualquer violação à determinação judicial ou o relato concreto de fatos novos que justifiquem a continuidade da providência adotada, como a intenção deliberada de fugir à responsabilidade penal.

É a jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal e do C. STJ, a saber:

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
MEDIDAS CAUTELARES DE RETENÇÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE SAÍDA DO PAÍS. EVIDENTE EXCESSO DE PRAZO
. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo de medida cautelar pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário.

2.
É evidente a irrazoabilidade na duração de medidas cautelares de retenção de passaporte e proibição de saída do país que perduram por mais de seis anos
.

3. Agravo interno desprovido.”
(STF, HC 225.199 / PE, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO TORRE DE MARFIM.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
EXCESSO DE PRAZO
. RECURSO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

(...)

III - Ademais,
as medidas cautelares alternativas devem respeitar os critérios de cautelaridade e os limites previstos na legislação e na Constituição Federal
. Embora sejam menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e não tenham prazo determinado em lei,
tais cautelares também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas
. Precedentes.

IV - In casu, porém,
a medida cautelar foi implementada em 18/5/2020, ou seja, há mais de 2 anos, não sendo razoável ou proporcional sua manutenção por prazo indeterminado
, sobretudo considerando a fase inicial em que se encontra o processo,
bem como que trata-se de réu primário, sem antecedentes, e que não demonstrou intenção de escapar da responsabilidade penal
.

V - Neste agravo regimental, dessarte, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 159.592 / RS, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 18/09/2023) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ART. 319 DO CPP. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E RETENÇÃO DE PASSAPORTE. DECURSO DE MAIS DE 3 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1.
As medidas cautelares previstas no art. 319 e 320 do CPP estão sujeitas à demonstração dos requisitos de adequação e necessidade (art. 282, I e II, do CPP)
, caracterizados pelo fumus commissi delicti (provas de materialidade e indícios suficientes de autoria) e periculum libertatis (perigo de liberdade).

2.
Embora menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e de não terem prazo determinado em lei, as cautelares previstas no art. 319 do CPP também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas
.

3. Embora a aferição do excesso de prazo não dependa de mero cálculo aritmético, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, insculpidos no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal,
é inadmissível a subsistência de medida restritiva de liberdade individual por mais de três anos
.

4. Agravo regimental provido.”
(STJ, AgRg no RHC 143.759 / PR, Quinta Turma, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 13/12/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto, com a devida vênia à Desembargadora Eva do Amaral Coelho,
concedo
a ordem, para revogar a medida cautelar de proibição de ausentar-se do país imposta ao paciente Hélio Gueiros Neto, em virtude do excesso de prazo, determinando, por consequência, a devolução do seu passaporte.

É como voto.

[1]

Art. 320
. A proibição de ausentar-se do País será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

[2]

TJ/PA, HC 0802547-52.2019.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 20.05.2019.

[3]

STJ, AgRg no HC 513.053 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.09.2020.

Belém, 19/02/2025